Tribunal: TJPA
Processo: 0009452-04.2018.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2020-03-10

Ementa:
AMEAÇA. DELITO PUNIDO COM DETENÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADA NOS AUTOS. PALAVRA DA VÍTIMA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
0009452-04.2018.8.14.0401
Acórdão: __________
1ª Turma de Direito Penal
Comarca de Belém/PA
Processo nº
0009452-04.2018.8.14.0401
Apelante:
ALAX JHOSEFER GOMES BARBOSA

Apelada: Justiça Pública
Procurador de Justiça: Dr Geraldo Mendonça Rocha
Relatora: Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato
EMENTA
AMEAÇA. DELIDO PUNIDO COM DETENÇÃO. ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA.
ATIPICIDADE DA CONDUTA. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E
AUTORIA COMPROVADA NOS AUTOS. PALAVRA DA VÍTIMA.
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. UNANIMIDADE.
ACÓRDÃO
Acordam os Exmos Desembargadores componentes da Egrégia
1ª Turma de Direito Penal, em Sessão Ordinária, à unanimidade de votos, para
conhecer e negar provimento ao recurso, tudo nos termos do voto da
Desembargadora Relatora.
RELATÓRIO
Tratam os autos de recurso de apelação interposto por ALAX
JHOSEFER GOMES BARBOSA, através da Defensoria Pública, com
fulcro no art. 593, inciso I, do CPP, contra a r. sentença que o condenou
à pena de 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, a ser cumprida
inicialmente em regime aberto, a qual foi substituída pela limitação de fim de
semana, nos termos do artigo 43, inciso VI e 44 e 48, do Código Penal, pela
prática do delito tipificado no artigo 147, c/c art. 61, "f, ambos do Código Penal.
"(...)Narram os presentes autos, no dia 09/03/2018, por volta das
21h50m, em residência particular, Avenida Generalissimo Deodoro, n° 877,
entre João Balbi e Boa Ventura, Bairro: Umarizal, nesta cidade, a Sr
3
VIVIANE
DE PAULA CHAGAS SANTOS BARBOSA foi ameaçada pelo seu
companheiro, ora denunciado.
A vítima relatou em seu depoimento que conviveu durante dois
anos com o acusado e desta relação não tiveram filhos. No dia do fato, o
denunciado lhe enviou uma mensagem lhe ameaçando de morte, conforme
print screen, à fl.12.
A vítima relatou, que o denunciado lhe ameaçou de morte, após
uma mensagem que seu ex. namorado mandou para o celular do denunciado.
Sendo que Alax fingiu que era a ofendida que estava falando e até marcou
encontro com o ex. namorado o Sr. Magno. O denunciado ficou totalmente
descontrolado e começou a lhe enviar mensagem e lhe telefonar, chamando-a
de "VAGABUNDA", "SAFADA", "PROSTITUTA''
A vítima ainda relata que está com medo de voltar para casa,
pois o denunciado é uma pessoa muito agressiva. Que no dia ao norte citado,
foi até o seu trabalho para dizer que eles teriam que conversar em casa.
Além disso, a testemunha ELZIR CRUX DA SILVA, á fl.14,
relatou em seu depoimento que viu quando o denunciado chegou no local de
trabalho da ofendida e a pegou de forma bruta para conversar em uma sala. A
sala ficou com a porta aberta e a testemunha ouviu o denunciado ofendendo a
vítima, dizendo que a mesma era "SAFADA, VAGABUNDA E OUTRAS''
(textuais).
Por tais motivos, já tendo sofrido lesão a sua integridade física e
ainda mais temerosa, a ofendida compareceu na DEAM para registra o
ocorrido perante a autoridade policial (...)
ALAX JHOSEFER GOMES BARBOSA foi denunciado e
condenado pela prática do crime de Ameaça, previstos nos art. 147, caput, c/c
art. 61, inciso II, alínea "f, ambos do CPB, fls. 02.
Inconformado, o réu interpôs o presente Recurso de Apelação, fl.
25. Em suas razões, fls. 27/30-v, requereu a absolvição do crime de ameaça,
mediante a insuficiência probatória ou atipicidade da conduta.
Em contrarrazões, o representante do Parquet manifestou-se
pelo improvimento do recurso, mantendo-se integralmente a sentença de
primeiro grau, fls. 31/34. No mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria de
Justiça.
É o relatório.
VOTO
Conheço do apelo e passo a analisa-lo.
Comungo do mesmo entendimento do bem lançado parecer
ministerial, que por ser irretocável, o reproduzo como fundamento da decisão
(fls. 40/43) verbis:
"DA ATIPICIDADE DA CONDUTA
Primordialmente a Defesa alega atipicidade da conduta, tendo
como fundamento a inexistência de provas de que o acusado queria causar
mal injusto e grave à vítima, sendo as palavras proferidas no momento da raiva
e descontrole emocional mútuos, tornado, assim, o fato atípico, por ter sido
uma ameaça vaga. Desde já destacamos ser totalmente descabido.
Analisemos
Para que uma conduta seja típica, ela deve se amoldar às
elementares que o tipo penal traz consigo, observando-se também se foi
praticada a título doloso, ou culposo.
O crime a ameaça não admite a modalidade culposa, logo
discutiremos o dolo incutido no agente, cabendo ressaltar desde já que, nos
termos do ditado pela doutrina clássica, o delito de ameaça exige dolo
específico, caso contrário, conforme apontou o apelante, a conduta será
atípica.
Pois bem, sabe-se que o dolo específico é aquele exigido quando
o tipo penal requer, o cumprimento de um objetivo específico descrito no
dispositivo, desta feita, imperiosa sua análise:
"Art. 147 - Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou
gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar
lhe mal injusto e grave: Pena - detenção, de um a
seis meses, ou multa."
Da leitura, percebem-se alguns elementos a serem preenchidos
para que haja a subsunção da conduta a norma incriminadora, a saber: 1)
Promessa de malefício; 2) por meio oral, escrito, mímico e/ou simbólico; 3) que
o malefício seja injusto e grave.
Sabe-se, também, que que para a tipificação da conduta em
comento, é imprescindível a precisa determinação da vítima, o agente passivo,
aquele para o qual foram direcionadas as ameaças, inexistindo o delito contra
sujeito indeterminado. Além disso, a ameaça deve atingir a paz de espírito da
vítima e cercear sua liberdade, a ponto de que, pelo terror ou pânico causado,
deixe de se conduzir com liberdade.
Ora, houve ameaça dirigida por palavra à vítima durante o
relacionamento em que manteve com o acusado, bem como houve ameaça
escrita por meio de troca de mensagens.
Em diversas oportunidades, o acusado prometeu mal injusto à
vítima, dentre elas: ao afirmar que se fosse encontrar com a vítima "quando
chegar aqui vai ter uma surpresa tu morre", bem como "me fala que eu vou aí
partir a tua cara, me fala, quenga".
Ressalta-se, ainda, que a vítima informou sentir receio,
justamente, por saber que o ora apelante é uma pessoa violenta, que não se
controla quando está com raiva.
Assim, devidamente preenchidas todas as elementares do tipo,
inexequível o aludido pleito.
DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
Depreende-se das razões recursais que o inconformismo do ora
apelante reside na suposta fragilidade probatória para embasar o édito
condenatório, afirmando que a sentença está fundamentada somente nas
declarações da vítima, e que a mesma por si só, não é suficiente para o edito
condenatório.
Analisados todos os elementos do presente recurso, verifica-se
que os argumentos da Defesa concernentes á absolvição, são frágeis e sem
qualquer respaldo jurídico, pelos motivos a seguir levantados.
A materialidade e autoria do delito sobejaram comprovadas nos
autos através do Boletim de Ocorrência prestado perante a autoridade policial,
pelos prints da conversa entre o acusado e a vítima no aplicativo whatssap (fls.
10/13-IPL) e pelos depoimentos acostados nos autos, todos uníssonos e
harmônicos em apontar o acusado como autor do delito de ameaça
A vítima VIVIANE DE PAULA CHAGAS DOS SANTOS declarou
em juízo que:
"(...) começou que ele teve um surto de ciúmes, um ex namorado
meu me enviou uma mensagem pelo messenger que ficava
aberto no celular dele porque ele era extremamente ciumento,
meu facebook, meu messeger sempre ficou aberto no celular dele
pra ele me monitorar, então um ex namorado meu que ele sabia
que era meu ex namorado mandou mensagem pra mim
perguntando se tava tudo bem e tudo mais no meu messenger
que tava no celular dele, e ele respondeu como se fosse eu, e
começou a se passar por mim e nisso gerou como se fosse dando
mole (textuais) pro rapaz como se fosse eu só pra ver se o rapaz
ainda queria alguma coisa comigo e naturalmente o rapaz quis me
ver, gerou toda aquela situação e ele se passando por mim, nisso
ele num surto de loucura ele foi lá no meu trabalho me chamou no
corredor me acusou de traição, que seu eu não saísse do meu
trabalho e fosse pro trabalho dele que é onde ele tem uma loja pra
me monitorar eu ia sofrer as conseqüências, que ele não ia
aceitar isso e eu me recusei a sair do meu trabalho (...) ele gritou
comigo no corredor ai meu chefe viu tudo aquilo ai se aproximou
um pouco (...) depois fui pra casa e ele ficou me ameaçando
mandando mensagens e ligando (...) começou a dizer tu vai ver
só uma coisa; eu vou embora mas tu vai me pagar foi ai que eu
fiquei assustada com a ameaça dele e resolvi ir na delegacia, ai
fui na delegacia da mulher e prestei uma queixa contra ele mostrei
na delegacia as mensagens que ele tava mandando pra mim de
ameaça, as acusações infundadas (...) ele pegou e disse assim
pra mim, tu vai me pagar o que tu fez, sua vagabunda, sua
safada, tu vai ver só o que tu fez, tu me traiu ai tu vai ver só uma
coisa (...) alguns dias depois chegou a intimação e a medida
protetiva de 500 metros (...) mandou algumas mensagens depois
e me ofendeu, falou para outras pessoas que eu tinha traído ele, a
gente se divorciou e manteve distância (...) "
Corroborou a testemunha ELZIR CRUZ DA SILVA, que em juízo
declarou:
"(...) ele chegou lá no salão com uma grosseria muito grande,
dizendo que era pra ela arrumar as coisas dela que ela ia embora
com ele naquela hora (...) essas grosserias dele, chamou de
vagabunda, safada (...)"
No caso em tela, o depoimento prestado pela vítima é seguro e
consentâneo com as demais provas colhidas durante a instrução processual,
não sendo possível retirar a validade de sua palavra, cujo relevo probante na
espécie é incontestável, constituindo meio probatório idôneo para a formação
do convencimento no que tange a necessidade de responsabilização criminal
do apelante.
Neste sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO
DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE MATERIAL DAS
CONDUTAS E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO.
DOSIMETRIA DA PENA. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA NA SEGUNDA
FASE. REDUÇÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRETENSÃO A
SER FORMULADA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra
da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos longe
de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém
com a ofendida.
2. As provas dos autos, em especial a segura e harmônica palavra
da vítima corroborada pelos elementos de convicção colhidos na seara
inquisitiva, demonstram que o apelante, no contexto de violência doméstica, e,
mediante condutas distintas, praticou crime de ameaça e contravenção penal
de vias de fato contra sua ex- companheira. As condutas por ele praticadas são
materialmente típicas, uma vez que causaram expressiva lesão aos bens
jurídicos tutelados pelas normas.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do
recorrente nas sanções do artigo 147, caput, do Código Penal (ameaça), e do
artigo 21 da Lei de Contravencoes Penais (contravenção penal de vias de fato),
c/c artigo 5o, incisos I e II, e artigo 7^, incisos le II, ambos da Lei n°
11.340/2006 (contexto de violência doméstica), reduzir o quantum de elevação
da pena por força das circunstâncias agravantes verificadas, de modo a
diminuir a pena, quanto ao crime de ameaça, de 01 (um) mês e 15 (quinze)
dias de detenção para 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, e, em relação
à contravenção penal de vias de fato, de 25 (vinte e cinco) dias de prisão
simples para 21 (vinte e um) dias de prisão simples, mantidos o regime inicial
aberto para o cumprimento das penas e a substituição das penas privativas de
liberdade por uma pena restritiva de direitos, a ser definida pelo Juízo da
Execução. (TJDF, Apelação Criminal n° 20140410075817DF 0007417
35.2014.8.14.0004, 2a Turma Criminal, relator Des. Roberval Casemiro
Belinati, j. 28.09.2017, p. 10.10.2017)
PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 147 DO CPB -
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA
COMPROVADAS NOS AUTOS - PALAVRA DA VÍTIMA - RELEVÂNCIA -
AMEAÇA JUSTA E REAL - DECISÃO QUE ANALISOU O CONTEXTO
PROBATÓRIO CORRETAMENTE - MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO -
APLICABILIDADE DA LEI MARIA DA PENHA - AMEAÇAS PROFERIDAS POR
IRMÃO CONTRA IRMÃ - CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE - RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SOB ALEGAÇÃO DE QUE O JUÍZO
NÃO ANALISOU AS PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS E NÃO
ENQUADRAMENTO DA LEI MARIA DA PENHA NA ESPÉCIE - Restou
inconteste nos autos a autoria e materialidade delitiva do apelante com relação
ao crime de ameaça, sobretudo em decorrência dos harmônicos depoimentos
colhidos no decorrer da instrução processual, em especial a palavra da vítima,
a qual possui especial relevância nesta espécie de crime, haja vista ser
comumente perpetrado na intimidade da residência e fora da vista de
testemunhas. Na espécie, levando-se em conta a recorrência das ameaças,
bem como o teor das mesmas e da personalidade do recorrente, depreende-se
a real intimidação impingida pelo mesmo ao estado psicológico da ofendida,
incutindo-lhe o temor de sofrer um mal injusto em virtude da eficaz ameaça
perpetrada. Em decorrência disso, não há como acolher a tese de que a
sentença não analisou os elementos de provas dos autos de forma devida,
posto que fora a ameaça justa e real, conforme se pode observar nos
depoimentos da vítima e da testemunha de acusação EDIVALDO NOGUEIRA
GUERREIRO, os quais foram uníssonos em demonstrar que o recorrente, além
de perpetrar diversas ofensas à pessoa da ofendida, ainda a ameaçou agredi
la fisicamente, bem como atirar na mesma.
Ressalte-se que a sentença se valeu de tais depoimentos para
embasar a condenação do apelante, pelo que não há que se discutir sobre a
não apreciação do Juízo das provas carreadas nos autos. Frisa-se, que a
ameaça perpetrada fora tão real, de modo que causou intranqüilidade na
vítima. No que concerne à alegação de que o fato narrado não se enquadra na
Lei Maria da Penha por se tratar de conflito entre irmãos, também entendo que
a mesma deva ser rechaçada. Com efeito, vislumbra-se nas fls. 73/74 a
decisão do Juízo a quo que concluiu pela competência para processar e julgar
o feito, cabendo destacar que se trata de decisão irrecorrível. Ademais, verifica
se a situação de vulnerabilidade da vítima na espécie, bem como a amplitude
do sujeito passivo no âmbito de proteção da Lei Maria da Penha, enquadrando
se, também, parentes consanguíneos, a exemplo de mãe e irmã (como in
casu). Assim, incabível se falar em absolvição ou qualquer nulidade da
sentença, posto que devidamente comprovadas a autoria e materialidade do
crime de ameaça, do art. 147 do CPB, bem como o enquadramento do caso na
Lei Maria da Penha. (TJPA, Apelação Criminal n° 2018.00513439-05, 185.523,
Rei. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3a TURMA DE
DIREITO PENAL, Julgado em 08.02.2018, Publicado em Não Informado (a)
Quanto à possibilidade de aplicação do princípio do in dubio pro reo, incabível,
diante da nítida conduta do réu, permeada por comportamento agressivo e
ameaçador, como contatou-se nas provas colecionas aos autos. Nesta senda,
segue o entendimento dos tribunais:
EMENTA. APELAÇÃO PENAL. ART. 147, C/C ART. 61, II, "F", DO CPB.
PLEITO ABSOLUTÓRIO. FRAGILIDADE DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO.
TESE RECHAÇADA. AUTORIA E MATERIALIDADE SOBEJAMENTE
COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA.
CONSONÂNCIA COM DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. PENA.
EXACERBAÇÃO. CONDUÇÃO DA SANÇÃO PRIMÁRIA AO MÍNIMO LEGAL.
PROCEDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59, DO CPB,
AVALIADAS COMO POSITIVAS OU NEUTRAS PELO JUÍZO
SENTENCIANTE. INEXISTÊNCIA DE FATOR QUE JUSTIFIQUE O
RECRUDESCIMENTO DA PENA PRIMÁRIA. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. O conjunto probatório se mostra apto a condenar o acusado pela
prática do crime de ameaça, pois há nos autos, relatos sólidos e coesos acerca
das ameaças de morte empreendidas pelo recorrente à vítima, inclusive
mediante insinuações da compra de uma arma, que, de fato, surtiram efeito
atemorizante à ofendida, bem como acentuado constrangimento e intimidação.
2. O temor da vítima restou evidenciado, tanto que necessitou
recorrer à ajuda das autoridades policial e judicial para fazer cessar a conduta
do acusado, o qual, inclusive, costumava invadir a residência da ofendida,
quebrar telhas e jogar pedras, durante a madrugada, na janela da casa.
Certamente, se ela se socorreu da Justiça, procurando as providências legais,
era porque de fato não mais suportava as agressões verbais e ameaças a que
era submetida, pelo que a manutenção do decreto condenatório referente a
este ponto é medida que se impõe. (...) (TJPA, Apelação Criminal n°
2017.02455876-18, 176.479, Rei. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA,
Órgão Julgador 1a TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 06-06-2017,
Publicado em 14-06-2017)
Por todos os motivos aqui expostos, entendemos temerário o
acolhimento da tese de insuficiência de provas do crime escudada pela Defesa,
uma vez que está comprovada através das provas produzidas nas fases
inquisitorial e judicial do processo, não havendo fundamentos jurídicos que
permitam a absolvição do réu."
Como se observa, no irretocável parecer ministerial, não há como
prosperar a tese de atipicidade da conduta, muito menos a absolutória, pois
existem nos autos provas suficientes de materialidade e autoria. Razão pela
qual conheço do apelo e nego provimento para manter in totum a decisão
guerreada, tudo em consonância com o Custos Legis. É o voto.
Belém, 05 de maio de 2020
Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora
MARIA EDWIGES DE
MIRANDA LOBATO:1732
Assinado de forma digital por
MARIA EDWIGES DE MIRANDA
LOBATO:1732
Dados: 2020.05.05 13:36:36 -03'00'